Tribunal: TJMT
Processo: 0000773-79.2014.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000773-79.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON BUENO DE SOUZA - CPF: 373.274.969-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE MORAES GOMES (VÍTIMA), IVONETE FEITOSA DOS SANTOS (ASSISTENTE), CRISTIANO PAULO RODRIGUES MORAIS (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE DE MORAIS GOMES - CPF: 064.211.711-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO –

CONDENAÇÃO
– RECURSO DA DEFESA – AFASTAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E/OU COMPENSAR O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COM OUTRA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – PARCIAL ACOLHIMENTO – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS QUANTO A MOTIVAÇÃO E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – MOTIVO DO DELITO NÃO SUBMETIDO AOS JURADOS – IDADE DA VÍTIMA INSUFICIENTE PARA EXASPERAR A PENA – MANTIDO OS MAUS ANTECEDENTES – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO É FAVORÁVEL AO RÉU – CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – USO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL PARA FINS DE REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais fundamentadas de forma inidônea. Tendo em vista que o argumento usado para negativar o motivo do crime configura qualificadora e não foi submetida ao crivo dos Jurados, inviável considerar na dosagem da pena. A pouca idade da vítima, desamparada de elementos concretos do caso, não é capaz de exasperar a sanção.

De rigor a manutenção dos maus antecedentes do réu mesmo tendo decorrido o período depurador de cinco anos após a extinção da pena pelo cumprimento, uma vez que este somente afasta a condição de reincidente.

Inviável considerar a circunstância judicial do comportamento da vítima favorável ao réu, visando, assim, compensá-la com outra circunstância negativa, posto que não há elementos probatórios que amparem tal pretensão.

Conquanto o réu seja multirreincidente, na segunda fase dosimétrica foi considerada apenas uma condenação criminal, de modo que é cabível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, notadamente por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wilson Bueno de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.
0000773-79.2014.8.11.0064, código 617690
,
que, após deliberação do Conselho de Sentença, o
condenou pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma do art. 121, § 2º, incisos I e V, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela diminuição da sanção aplicada, para que sejam afastadas as circunstâncias judicias negativas e/ou que sejam compensadas o comportamento da vítima com outra circunstância desfavorável ao réu; e ainda requer a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Id. 164773298).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 164773300).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, a fim de afastar os motivos do crime na primeira fase e compensar integralmente as circunstâncias reconhecidas na segunda fase (Id. 169460174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado
Wilson Bueno de Souza
à pena de 10 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio contra a vítima Paulo Henrique de Morais Gomes.

Pelo que se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) em 5/1/2.014, por volta das 20h40min, no Bar JN DA SÁ, localizado na Rua Colibri, 1.831, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com um golpe de faca, matou a vítima Paulo Henrique de Morais Gomes, atingindo a região mamária, conforme BOPM 2014.3353 de fls. 4, laudo necroscópico 010/14-DO nº 19141973-7 de fls. 32/37 e certidão de óbito de fls. 38. (...)”
– Id. 164773268, pp. 7-9.

Processada a ação penal e posteriormente a
deliberação do Conselho de Sentença, sobreveio a sentença, na qual o
magistrado singular impôs ao recorrente a pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio simples, na forma do art. 121,
caput
, do Código Penal (Id. 164773290).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que a sanção seja reduzida.

Argumenta, em suma, que os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais, na primeira fase, são inidôneos de modo que devem ser afastados. Ou ainda, para que sejam compensadas as circunstâncias do comportamento da vítima com outra considerada negativamente ao réu.

Ademais, sustenta sobre a necessidade de compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Após a detida análise da sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, observo que a pretensão defensiva merece
parcial acolhimento
.

Constata-se que, na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado singular estipulou a pena-base acima do mínimo legal previsto, sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
Quanto à culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos elementos de
antecedentes criminais, conduta social e personalidade
, vê-se que fogem da normalidade, pois o réu é contumaz na prática de crimes contra a vida. Como se vê de antecedentes, o condenado possui 03 (três) condenações, com coisa julgada anteriores a este fato, crimes cometidos no Estado do Paraná, consoante certidão explicativa da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR, fls. 137. A condenação pelo crime previsto no art. 12, da Lei nº 6.368/76 será utilizada para fins de reincidência. Por outro lado, as condenações pelos crimes de homicídio simples e lesão corporal serão computadas, neste momento, como maus antecedentes, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano, por haver repetição ao tipo penal. Às circunstâncias do crime são comuns ao tipo. Os
motivos do delito
restam conhecidos por uma discussão “boba”, em razão de o ofendido estar “bêbado/noiado” e ter mandado o acusado “ir tomar no cú”. Vale ressaltar ser corriqueiro esses tipos de discussões em ambientes como o local dos fatos, onde é servido bebidas alcoólicas e a maioria dos frequentadores se excedem. Inclusive, ao meu pensar, errou a acusação e o juízo do sumário em não computar os motivos para qualificar o tipo penal. Portanto, aumento a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou
consequências
indiscutíveis, visto ser indiscutível e de conhecimento do acusado, que falecido era pessoa jovem, com apenas 20 (vinte) anos de idade. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores. Tal consideração faz-me elevar a pena em 01 (um) ano. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 09 (nove) anos de reclusão. (...)”
– Id. 164773290, p. 4.

Consoante se nota, considerou-se como desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias

dos

antecedentes criminais, dos motivos e das consequências do crime
.

Ao contrário das alegações defensivas, não vejo como afastar os maus antecedentes do apelante.

Conforme bem ponderado pelo
parquet
, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a condenação definitiva que ultrapassar o período depurador de 5 anos não configura reincidência, mas serve para desabonar os antecedentes do acusado, nos moldes do que foi fixado no RE 593.818/SC, em sede de repercussão geral:
“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena”.

In casu
, verifica-se que foi juntada certidão proveniente do estado do Paraná, na qual foi informado que as duas condenações que pesavam em desfavor do réu foram extintas pelo cumprimento em 20.10.2009 (Id. 164773268, p. 152).

A defesa juntou em suas razões recursais as informações processuais pormenorizadas, constando diferentes datas de extinção da pena pelo seu cumprimento, consignando, assim, que a condenação utilizada para fins de maus antecedentes foi extinta em 17.11.2005 (Id. 164773298, pp. 5-6).

Considerando que o crime em apreço ocorreu em 5 de janeiro de 2014, observa-se que decorreram pouco mais de oito anos da referida condenação (autos n. 1982003-00.0000.0.00.0076), e pouco mais de quatro anos da outra condenação, de modo que somente a primeira teria atingido o período depurador, porém não há falar em extenso lapso temporal transcorrido, apto a afastar os maus antecedentes.

Entendo ser inviável acolher a pretensão ao “direito ao esquecimento”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“(...) As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818 (Rel. Min. roberto barroso, Tema 150 da Repercussão Geral), por maioria, fixou a tese de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (...)”
(TJMT, N.U 0004882-25.2019.8.11.0012, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julg. 17.8.2021, Publ. 25.8.2021).

No tocante ao motivo do crime, realmente verifico que foi usado fundamento inidôneo pelo Juízo
a quo
, haja vista que foi considerada circunstância não submetida aos Jurados e, portanto, é inviável a sua consideração na dosagem da pena.

Argumenta o magistrado singular que o motivo do delito foi por uma discussão “boba”, em razão do estado de embriaguez da vítima e por ter ofendido com palavras de baixo escalão o acusado. Ocorre que tais argumentos são passíveis de caracterizar o denominado motivo fútil, que caracteriza uma qualificadora do crime em apreço, logo, é indispensável a sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, afasto a aludida circunstância judicial.

Ademais, afasto as consequências do delito, uma vez que não foi apresentada fundamentação concreta.

Insta consignar que a pouca idade da vítima, jovem de 20 anos de idade, seria fator apto a negativar a circunstância judicial em comento desde que demonstrasse alguma particularidade do caso, e não apenas a idade em si, pois, se assim o fosse, todo homicídio perpetrado contra jovem teria a pena elevada por essa razão.

Por fim, nesta etapa dosimétrica, entendo ser inviável considerar a circunstância judicial do comportamento da vítima de forma favorável ao réu, visando, assim, compensá-la com outra circunstância negativa, posto que não há elementos probatórios que amparem tal pretensão.

De acordo com a alegação defensiva, o acusado narrou que a vítima o teria perturbado o dia todo no estabelecimento comercial e, quando foi fechar o bar, o ofendido voltou a lhe provocar, de modo que iniciaram discussão, e quando este o ameaçou, então, para se defender, efetuou o golpe com a faca. Contudo, tais argumentos nem sequer são válidos uma vez que não foi considerado pelo Júri que o réu agiu imbuído da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Tampouco se observa que a atitude apresentada pela vítima deva ser considerada de forma desfavorável, logo, favorável ao apelante, ao ponto de ser a “causa determinante do crime” – conforme alega a defesa –, ou seja, a razão pela qual o réu ceifou sua vida. Nota-se ser totalmente desproporcional a conduta do autor e o comportamento da vítima, não podendo este ser considerado em favor do apelante.

Frise-se que o comportamento do ofendido naquele dia decorreu do estado de embriaguez, justamente porque estava consumindo bebida alcoólica comercializada no próprio local, lugar este que era o local de trabalho do acusado, logo, seria desarrazoado considerar que a vítima contribuiu para o crime devido a tais circunstâncias, mormente porque é de se esperar haver bêbados em bares, ainda mais no caso do apelante que trabalhava no estabelecimento comercial.

Desse modo, entendo que a circunstância do comportamento da vítima deve permanecer neutra.

Sendo assim, mantida uma circunstância judicial como desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena-base em 7 anos de reclusão.

Na
segunda fase
, de rigor a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
previstas, respectivamente, no art. 65, III, ‘d’, e no art. 61, I, ambos do Código Penal.

Constata-se que o juiz de origem sopesou a referida circunstância agravante de forma preponderante, por considerar que a confissão do réu foi qualificada – agregou tese justificante –, resultando na elevação da sanção em 1 ano de reclusão, veja-se:

“(...) Há documento nos autos que comprovam que o acusado é reincidente, pois a condenação pelo crime previsto no art. 12, da Lei nº 6.368/76, sendo lhe aplicado uma pena de 03 anos de reclusão em regime fechado, com trânsito em julgado em 22 de fevereiro de 2007, consoante certidão explicativa da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR, fls. 137. Portanto, majoro a pena em 02 (dois) anos. Por outro lado, o réu confessou os fatos na fase inquisitorial e quando interrogado na fase de instrução, razão pelo qual atenuo sua pena em 01 (um) ano, não havendo que se falar em compensação, dado que a confissão foi qualificada, posto que o réu mentiu, criando uma falsa legítima defesa para justificar seu ato. (...)”
– Id. 164773290, p. 4.

Conquanto a condição de multirreincidência, presente neste caso, autorize a
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, nos moldes da orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 585) e deste Tribunal de Justiça (Enunciado n. 41),
in casu
, verifica-se que foi sopesada para fins de reincidência, na segunda fase, apenas uma condenação criminal do apelante, de modo que entendo pela possibilidade da sua compensação integral com a atenuante reconhecida, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Importante destacar que é irrelevante o fato de a confissão ser total, parcial ou qualificada, deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, circunstância essa que é considerada pela jurisprudência pátria igualmente preponderante à agravante da reincidência.

Desse modo, entendo que a compensação, na segunda fase, deve ser procedida de forma integral.

Assim, mantenho a pena intermediária do apelante em 7

anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Mantenho o regime prisional inicial fechado, tendo em vista a condição de reincidente e existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de afastar as circunstâncias judiciais do motivo e das consequências do crime e para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, readequando a pena ao patamar de
7

anos de reclusão
, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023